Tribunal: STF
Processo: ARE 1565121
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 57, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO - TRIBUTÁRIA. ICMS. PRODUTOS IMPORTADOS DA CHINA E REVENDIDOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. ITEM 180, DO ANEXO I DO RICMS. ISENÇÃO NAS OPER AÇÕES DE SAÍDA DE PRODUTOS DE ORIGEM NACIONAL PARA DESTINATÁRIOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ART. III, § 2º DO GATT QUE DISPÕE SOBRE A IGUALDADE DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ENTRE AS MERCADORIAS IMPORTADAS DE PAÍS SIGNATÁRIO DO ACORDO INTERNACIONAL, E AS SIMILARES DE ORIGEM NACIONAL. REGRA QUE SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE ENTRADA NO MERCADO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTENDER O BENEFÍCIO FISCAL PARA A CIRCULAÇÃO POSTERIOR DE REVENDA NO MERCADO INTERNO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO DÉBITO EXIGIDO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC, SENDO INDEVIDA A CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. APELO DO RÉU DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos seguintes dispositivos (eDOC 60, p. 6):



    “- Item 180 do Anexo I do RICMS/PR (item 144 à época da lavratura do auto de infração) - estabelece a isenção do ICMS na venda de produtos industrializados nacionais a destinatário localizado na Zona Franca de Manaus - ZFM;



    - art. 5º, § 2º da CF/88 - estabelece que os direitos e garantias individuais não excluem outros decorrentes de tratados internacionais em que o Brasil seja parte, como o GATT;



    - art. 98 do CTN - estabelece que os tratados e as convenções internacionais (como o GATT) revogam ou modificam a legislação tributária interna, bem como devem ser observadas pela que lhes sobrevenha;



    - art. III, § 22 do GATT- estabelece que os produtos originários de qualquer Parte Contratante importados no território de qualquer outra Parte Contratante gozarão de tratamento não menos favorável que a concedido a produtos similares de origem nacional no que concerne a todas as leis, regulamentos e exigências que afetem a sua venda, colocação no mercado, compra, transporte, distribuição ou uso no mercado interno;



    - Súmula/STF n. 575- estabelece que a isenção do ICMS para produto nacional se estende aos produtos importados de país signatário do GATT;



    - Súmula/STJ n. 20 - estabelece que a isenção do ICMS para produto nacional se estende aos produtos importados de país signatário do GATT;”



    Requer-se, ao final de suas razões recursais, que (eDOC 60, p. 16):



    “(...) conheça do presente recurso extraordinário e lhe dê total provimento para o fim de reformar o acórdão ora recorrido por afronta direta aos artigos supracitados, para DETERMINAR a revisão do débito objeto do parcelamento TAP n. 08.712540-8, referente ao AI 6.605.206-0, de modo a excluir os valores decorrentes da autuação por revenda de mercadorias anteriormente importadas de países signatários do GATT comisenção do ICMS (nos termos do item 180 do Anexo I do RICMS/Pr, quando da lavratura do auto de infração item 144), sem sua ruptura, ajustando-se o valor das parcelas ainda a recolher ou extinguido o débito, já que todas as mercadorias destinadas a ZFM são importadas, sem exceção, da China, país signatário do GATT (internalizado a legislação brasileira sobrepondo-se a legislação interna nos termos do art. 5°, § 22 da CF/88 e do 98 do CTN), que veda a aplicação de tratamento diferente às mercadorias importadas em relação às nacionais de seus signatários (vide seu artigo III,§ 22), fazendo jus a RECORRENTE a isenção do ICMS na revenda destas mercadorias para destinatários localizados na Zona Franca de Manaus, nos termos do item 180 do Anexo I do RICMS/PR (quando da lavratura do auto de infração o item era o 144), conforme reconhecido pelas súmulas n. 20 do STJ e n. 575 do STF, bem como pela Solução de Consulta Interna Cosit n. 37/13 da RFB.”



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se extrai do acórdão recorrido e até dos fundamentos suscitados no recurso extraordinário, a discussão envolvendo a possibilidade de extensão de benefícios tributários concedidos em operações internas para produtos provenientes de países signatários do GATT possui natureza infraconstitucional, constituindo óbice à abertura da via recursal extraordinária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, que analisaram questão semelhante a dos autos e adotaram o mesmo entendimento:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Importação de tecidos. Tratamento tributário diferenciado. Artigo 152 da CF/88. GATT. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. 1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.535.282-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.04.2025)



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: OFENSA REFLEXA À CF/88. ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. OPERAÇÕES INTERNAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. 1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que as alegações de ofensa a incisos do artigo 5º da Constituição Federal – devido processo legal, contraditório e ampla defesa –,podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Lei Maior, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que é infraconstitucional o debate a respeito da extensão ou não às operações de importação de produto proveniente de país signatário do GATT do benefício tributário relativo ao ICMS concedido às operações internas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 845.360-AgR, de relatoria da Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.08.2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO CONCEDIDO ÀS OPERAÇÕES INTERNAS. EXTENSÃO ÀS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte, no sentido de se considerar infraconstitucional o debate a respeito da extensão ou não às operações de importação de produto proveniente de país signatário do GATT do benefício tributário relativo ao ICMS concedido às operações internas. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 708.736-AgR, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 28.11.2008)



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com repercussão geral. IPI. Bacalhau. Controvérsia de índole infraconstitucional. Proposta de revisão do reconhecimento da repercussão geral. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para análise da constitucionalidade da incidência de IPI sobre bacalhau seco e salgado, sem similar nacional, importado de país signatário no GATT. 2. O art. 323-B do RISTF autoriza o relator a sugerir revisão do reconhecimento da repercussão geral, o que proponho neste caso por duas razões: (i) foi relevante o número de Ministros que se manifestaram de forma contrária ao reconhecimento da presente repercussão geral; (ii) entendo que discordar das conclusões adotadas pelo Tribunal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional. 3. Nos termos do art. 323-B do RISTF, em decorrência das alterações da composição do Tribunal e por óbices de processamento do presente recurso, proponho a revisão do reconhecimento da repercussão geral da presente controvérsia, a fim de consignar que sua resolução depende do reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Aplicação ao presente tema dos efeitos da ausência de repercussão geral. Precedentes. 4. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário. Proponho a fixação da seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência de IPI sobre o bacalhau seco e salgado oriundo de país signatário do GATT.”.” (RE 627.280, de relatoria do Min. Roberto barroso, Tribunal Pleno, Tema 502 da repercussão geral, DJe 29.03.2022)



     “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Zona Franca de Manaus. Prestação de Serviços. Controvérsia acerca da incidência dos tributos. Natureza infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.472.590-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.4.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. OPERAÇÕES COM MERCADORIAS NACIONAIS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. LEI LOCAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.424.032-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 4.9.2023)



    “DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, mostra-se possível haver situação concreta em que inobservado o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PIS E COFINS – BENEFÍCIO FISCAL – PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS – EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.”(ARE 640.936-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.05.2014)



    “Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Tributário. COFINS e Contribuição ao PIS. Receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. 3. Isenção. Aspecto do execício de competência tributária inserido na liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Ausência de contencioso constitucional in concreto. Inviabilidade de acesso da controvérsia à via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(RE 640.653-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.09.2011) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Produtos destinados à Zona Franca de Manaus. DL n.º 288/67. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Discussão sob o enfoque do art. 40, parágrafo único, do ADCT. Entendimento do STF na ADI 2.348-MC. MP nº 2.037-24/00. Suspensão da eficácia. 1. As discussões relativas à isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, à luz do Decreto-lei nº 288/97, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, sendo que a suposta afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.348-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 7/11/03, apreciando a questão, afastou a eficácia de dispositivos da MP nº 2.037-24/2000, à luz do art. 40 do ADCT, no intuito de preservar a imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 568.417-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2012) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente